Tribunal: TJPA
Processo: 0801223-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801223-90.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAYARA CASTILHO LOURINHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUANÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 121, §2º, INCISO III C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1.
ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.

A decisão foi devidamente motivada para salvaguardar a incolumidade pública, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, havendo indícios suficientes de autoria e estando provada a materialidade do crime, de acordo com os elementos colhidos pela autoridade policial (Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Exame de Corpo de Delito), considerando que o crime cometido foi grave, onde os atos cometidos atingiram a integridade física de crianças indefesas, os 02 (dois) filhos da própria acusada, 01 (um) infante de 04 (quatro) anos de idade e 01 (um) bebê com 04 (quatro) meses de vida, respectivamente, consubstanciado pelo
modus operandi
empregado através de agressões com uso de uma chave de fenda, sendo, portanto, inegável que atos dessa natureza são de grande reprovabilidade social, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.
2.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
.
3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJE/PA. 4.

TRANSFERENCIA DA PACIENTE PARA HOSPITAL DE CUSTÓDIA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, OU EM OUTRA CASA DE SAÚDE SIMILIAR DA REDE ESTADUAL. PROCEDENCIA.
Constata-se nos autos, que a paciente possui
grave quadro clínico psiquiátrico bem como,
bom comportamento carcerário,
fazendo jus à imediata transferência para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou, não sendo possível para este, para o Hospital das Clínicas Gaspar Vianna, que se trata de uma casa de saúde adequada e compatível com as necessidades da mesma.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, apenas para determinar, em caráter de urgência, a transferência da paciente para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, para submissão de tratamento psiquiátrico, devendo permanecer internada até que apresente melhora e/ou evolução no seu quadro de saúde.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de
MAYARA CASTILHO LOURINHO,
contra o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná/Pa.

Narra a impetração que a paciente foi presa em flagrante delito em 02/02/2020, tendo sido a custódia convertida em preventiva no dia seguinte, por suposta violação ao previsto no art. 121, §2º, Inciso III c/c art. 14, Inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro (tentativa de homicídio qualificado), sob acusação de ter atentado contra a vida de seus 02 (dois) filhos, 01 (uma) criança de 04 (quatro) anos e outra de 04 (quatro) meses, sendo que o delito não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade da agente.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal com base na tese de ilegalidade da custódia, a impetrante invoca a tese de que a paciente é portadora de transtorno psiquiátrico, razão pela qual, jamais poderia ser recolhida ao cárcere, sem qualquer tratamento especializado.

Ademais, após destacar que a paciente aguarda por perícia oficial, pois já foi instaurado incidente de sanidade mental, salienta que a autoridade impetrada já determinou a transferência da paciente para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Porém, como a decisão a quo não fora cumprida, defende a ilegalidade da manutenção da prisão de uma inimputável.

Ao final, suplica pelo deferimento de liminar, para que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor da paciente, enquanto aguarda a liberação de vaga em qualquer estabelecimento psiquiátrico, e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem, determinando que a mesma aguarde a vaga em liberdade, ou alternativamente, que seja ordenada sua imediata internação em qualquer casa de saúde psiquiátrica da rede estadual, sem lista de espera.

Após regular distribuição, coube a minha relatoria do feito, pelo que após reservar-me para apreciar a liminar pleiteada, requisitou informações ao Juízo monocrático.

Em resposta, a autoridade coatora, informou, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 02/02/2019 por ter, supostamente atentado contra a vida de seus dois filhos.

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva da paciente, bem como para verificação de sua saúde mental.

Asseverou que foi Homologado o flagrante no dia 03/02/2020, a medida cautelar mais gravosa foi decretada para garantia da ordem pública, uma vez que havia no caso indícios suficientes da autoria delitiva e a materialidade encontrava-se devidamente comprovada.

Foi protocolizado em 05/02/2020 em favor da custodiada pedido de revogação da prisão preventiva, instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela instauração do incidente de insanidade mental da presa, apresentando desde logo seus quesitos aos peritos, e pelo indeferimento da revogação da prisão cautelar.

Prossegue esclarecendo que consta nos autos decisão deste Juízo, datada de 06/02/2020, em que foi determinado a SUSIPE que transferisse a presa para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, ou, ainda, para outro local adequado caso houvesse necessidade e sua saúde mental momentânea assim recomendasse.

Ressaltou que na mesma data (06/02/2020) a SUSIPE encaminhou a este Juízo o ofício de nº 410/2020 – CRF/SEAP comunicando que a presa não tinha sido transferida para o HCTP/SEAP, conforme determinado, em razão da interdição do hospital pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém – VEP.

Em 10/02/2020 foi determinado por este Juízo a instauração do incidente de insanidade mental da custodiada e novamente sua imediata transferência para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou, não sendo possível para este, para outro local no Estado adequado e compatível com suas necessidades.

Destaca que o Inquérito Policial ainda não foi concluído e encaminhado a este Juízo, e na data de 18/02/2020 indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor da indiciada.

Em seguida foi indeferida a liminar pleiteada e os foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau.

Após, o
parquet
apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva que
pronunciou-se pela CONCESSÃO PARCIAL da ordem de Habeas Corpus, considerando que o não cumprimento da decisão impetrada, que determinou a transferência da paciente para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, ocasiona constrangimento ilegal à paciente.

Ademais opinou ainda, no sentido que a
Desembargadora Relatora determine a remessa de ofício ao Hospital das Clínicas Gaspar Vianna, confirmando a existência de vagas para internação,
e, em caso de
resposta positiva
, que os d. Desembargadores Julgadores determinem que a paciente seja transferida, em caráter de urgência, para submissão a tratamento psiquiátrico, devendo permanecer internada até que apresente melhora e/ou evolução no seu quadro de saúde, quando retornará ao cárcere. Porém, em caso de não restarem vagas na aludida casa de saúde, manifesta-se pela denegação.

No dia 13/04/2020, o processo foi remetido, pronto para julgamento, ao gabinete desta relatora, todavia, ante a permanência de meu afastamento funcional, determinei nova redistribuição do feito para a análise da diligência urgente requerida pelo
parquet.

Os autos foram redistribuídos ao Des. Milton Augusto de Brito Nobre, que determinou fosse imediatamente oficiado à Secretaria Estadual de Administração Penitenciaria (SEAP) e ao Centro de Recuperação Feminino (CRF), que prestassem, no prazo de 24 horas, informações sobre o cumprimento da ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná que determinou a transferência da coacta para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou, não sendo possível para este, para outro local no Estado adequado e compatível com suas necessidades, caso recomendasse o seu estado de saúde, devendo ser esclarecido, ainda, o seu histórico no cárcere e os atendimentos médicos extramuros.

Em resposta ao ofício, conforme ID Num. 3020624, a Diretora de Execução Criminal Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que as duas Decisões Interlocutórias e o Ofício supramencionado, em que pese tenham sido cadastrados no sistema LIBRA, não foram remetidos à caixa da entrada desta Secretaria, o que gerou desconhecimento das decisões concedidas, restando prejudicado o cumprimento da transferência.

Ressaltou ainda, que sobre a transferência da interna Mayara Castilho foi procedido os trâmites administrativos e operacionais para tão logo efetivar o deslocamento da custodiada ao respectivo Hospital.

Ademais, no que concerne ao estado de saúde atualizado, de acordo com o Prontuário de Único da custodiada em atendimento junto à psicóloga, a paciente tentativa de abordagem foi infrutífera, pois Mayara estabelecia contato visual rápido, no entanto não respondia aos questionamentos. Além do que, a interna aparentou estado psicótico e desorientação espaço-tempo, com olhar distante e ausência de movimentos e que consoante certidão carcerária de Mayara Castilho dos Reis, a qual segue anexa, a referida apresenta bom comportamento.

Após, os autos foram remetidos novamente ao Ministério Público para os devidos fins, e levando em conta a remessa de ofício da Diretora de Execução Criminal da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), ratificou
, in totum,
todos os termos da manifestação anteriormente lançada, pelo conhecimento do habeas corpus, e no mérito, pela CONCESSÃO PARCIAL da ordem, para que a paciente seja transferida, em caráter de urgência, para submissão a tratamento psiquiátrico.

Os autos voltaram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O
habeas corpus
impetrado consiste em estabelecermos se há, ou não, constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da paciente, que almeja a expedição de seu alvará de soltura enquanto aguarda perícia médica oficial (psiquiátrica), em sede de incidente de sanidade mental instaurado pelo Juízo monocrático, ou, subsidiariamente, a imediata transferência para qualquer casa de saúde psiquiátrica da rede estadual, independente de lista de espera.

No que tange a ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, entendo não prosperar, pois verifica-se que a decisão foi devidamente motivada para salvaguardar a incolumidade pública, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, havendo indícios suficientes de autoria e estando provada a materialidade do crime, de acordo com os elementos colhidos pela autoridade policial (Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Exame de Corpo de Delito), considerando que o crime cometido foi grave, onde os atos cometidos atingiram a integridade física de crianças indefesas, 02 (dois) filhos da própria acusada, 01 (um) infante de 04 (quatro) anos de idade e 01 (um) bebê com 04 (quatro) meses de vida, consubstanciado pelo
modus operandi
empregado através de agressões
com uso de uma chave de fenda
, sendo, portanto, inegável que atos dessa natureza são de grande reprovabilidade social, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Sendo assim, a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, reforçam a necessidade de preservação da ordem pública. Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.
Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva da paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Quanto
ao argumento de que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, estas por si só, não tem o condão de garantir a revogação da prisão, se há elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, sem perder de vista que, no caso concreto, a paciente tentou matar seus próprios filhos.

Noutro giro, quanto ao pleito alternativo de que a paciente seja imediatamente incluída em Hospital de Custódia de Tratamento Psiquiátrico, ou em outra casa de saúde similiar da rede estadual, independentemente de lista de espera, entendo assistir razão a impetração. Vejamos:

In casu,
compulsando os autos, constata-se que não há como duvidar da situação clínica da paciente, que, segundo as informações de estilo da própria autoridade dita coatora, encontra-se aparentemente acometida de doença psiquiátrica.

Contudo, para que seja declarada sua insanidade mental, é
mister
a realização de exame pericial pelo Centro de Perícia Científica Renato Chaves, sendo que a legislação não determina a soltura do réu para tratamento de saúde, antes de ser efetivamente atestada a doença por perito oficial.

Outrossim, consoante entendimento do Magistrado mais próximo da causa, dada a gravidade da situação e as peculiaridades do caso, determinou a transferência da paciente para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, o que não foi cumprido em virtude de problemas estruturais de nosso Estado, bem como procedimentais, conforme exarado pela diretora da SEAP que desconhecia as
decisões concedidas pelo juízo
a quo
, prejudicando assim o cumprimento da transferência.

Nesse contexto, ao tomar conhecimento do caso pelas informações deste
mandamus,

ressaltou que já fora procedido, os trâmites administrativos e operacionais para tão logo efetivar o deslocamento da custodiada/paciente ao respectivo Hospital
para tratamento psiquiátrico temporário e realização de exames mais aprofundados.

Desta feita, diante do grave quadro clínico da paciente – reconhecido por todas as autoridades (Juiz de Direito, Promotor de Justiça e Delegado de Polícia) que atuam na ação principal – e da impossibilidade de revogar sua prisão preventiva, ante o fundado risco de reiteração delitiva, determino a transferência da mesma para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, em caráter de urgência, para submissão a tratamento psiquiátrico, devendo permanecer internada até que apresente melhora e/ou evolução no seu quadro de saúde, quando retornará ao cárcere,
evitando assim o evidenciado constrangimento ilegal.

Ademais, caso não haja vaga no referido Hospital de Custódia, determino desde já, a internação da paciente no Hospital das Clínicas Gaspar Vianna, que se trata de uma casa de saúde adequada para aferir o quadro clínico e tratar devidamente o problema apresentado pela paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, DA
, apenas para determinar a transferência da paciente,
MAYARA CASTILHO LOURINHO,
para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, para submissão de tratamento psiquiátrico, devendo permanecer internada até que apresente melhora e/ou evolução no seu quadro de saúde, quando deverá retornar ao cárcere.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/05/2020